Tribunal: TJBA
Processo: 8025031-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025031-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRIPMASTER INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES EM BORRACHA LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL E FECEP. COBRANÇA ANTES DE 05.04.2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para afastar a exigência do DIFAL e do FECEP no período de 24.02.2022 a 05.04.2022, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022 e no princípio da anterioridade nonagesimal. 2. A parte apelante pleiteia o afastamento da cobrança também no período de 01.01.2022 a 23.02.2022, invocando a aplicação da anterioridade anual e a tese fixada pelo STF no Tema 1.093. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência do DIFAL e do FECEP no Estado da Bahia, no início do exercício de 2022, viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (ii) saber se é possível reconhecer efeitos da segurança para período anterior à data da impetração, à luz da Súmula 271 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, atende à exigência de lei complementar para regulamentação da cobrança do DIFAL, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), com efeitos modulados para o exercício financeiro de 2022. 5. A norma legal previu a produção de efeitos em consonância com a anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, “c”), sendo legítima a cobrança apenas a partir de 05.04.2022. A anterioridade anual não se aplica, pois não houve instituição ou majoração de tributo. 6. Quanto ao FECEP, sendo adicional vinculado ao ICMS, aplica-se a mesma regra da anterioridade nonagesimal. 7. É vedada a concessão de efeitos patrimoniais retroativos à data de impetração do mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF. Correta, portanto, a limitação dos efeitos da sentença ao período de 24.02.2022 a 05.04.2022. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8025031-96.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, GRIPMASTER INDÚS-TRIA, COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM BORRACHA LTDA., e apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.